Tribunal: CARF
Processo: 13643.000482/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13643.000482/2010-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.490 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
GALVÃO & RODRIGUES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
EXCLUSÃO. PENDÊNCIAS FISCAIS. PAGAMENTO APÓS O PRAZO DE
TRINTA DIAS DA CIÊNCIA DO ADE PARA REGULARIZAÇÃO.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
Identificado que o débito somente foi regularizado após o prazo de trinta dias,
estabelecido pelo artigo 31, §2o, da Lei Complementar no 123/2006, há que ser
mantida a exclusão. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 02).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo
- Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (“DRJ/JFA"), o qual será
complementado ao final:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13643.000482/2010-64
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.490 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13643.000482/2010-64

Trata o presente processo de exclusão do regime do Simples Nacional, por meio do
Ato Declaratório Executivo DRF/VAR no 425877, de 2010 (fl. 03), em virtude de a
interessada “possuir débito(s) deste Regime Especial, com a exigibilidade não
suspensa”.
Inconformada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade alegando e
requerendo, em síntese, que:
A empresa ..., vem mui respeitosamente ... solicitar ... , PARCELAMENTO
ESPECIAL para OS débitos referente ao Simples Nacional de 07/2007 até a presente
data, débitos estes relacionados no Ato Declaratorio. ... Esta solicitação se faz
necessário uma vez que a empresa passou por dificuldades financeiros neste período,
deixando assim de recolher os referidos impostos mensalmente, pagando apenas o
PARCELAMENTO existente junto à Receita Federal. Existe em tramitação na
Câmara dos Deputados um Projeto de Lei Complementar 591/10 que cria
parcelamento automático de débitos para as empresas do Simples Nacional. Tomamos
ciência através de informativos tributários, que Microempresas no Estado de São
Paulo estão conseguindo liminar para parcelar suas dividas no Simples Nacional.
Em sessão de 10/05/2012, a DRJ/JFA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. A
empresa excluída do Simples Nacional por possuir débitos sem exigibilidade suspensa
tem 30 dias, contados da comunicação da exclusão, para regularizá-los.
Nos fundamentos do voto relator (fls. 51 do e-processo):
De acordo com a tela de fl. 48, os débitos motivadores da exclusão não foram
regularizados no prazo de que trata o § 2o do art. 31 da Lei Complementar no 123, de
2006, transcrito no princípio do presente voto.
E mais, há débitos da empresa até a presente data, tanto que, em sede de manifestação
de inconformidade, houve pedido de parcelamento.
A interessada tinha débitos e não efetuou a comunicação de exclusão obrigatória e, em
consequência foi excluída de ofício.
A empresa não comprovou a regularização dos débitos motivadores da exclusão em
tempo hábil, não havendo como permitir a sua permanência como optante pelo Simples
Nacional.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reitera os
argumentos anteriormente apresentados em sede de manifestação de inconformidade. Defende
basicamente que os débitos motivadores da exclusão ao Simples Nacional se encontram com
exigibilidade suspensa. Menciona ainda os artigos 170, IX e 179 da Constituição Federal.
É o relatório.

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.490 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13643.000482/2010-64

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo
, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
30/05/2012 (fls. 56 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
22/06/2012 (fls. 58 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Consoante relatado anteriormente, discute-se nos autos o ADE no 425.677/2010,
do qual o contribuinte foi comunicado em 24/09/2010 (fls. 31 do e-processo) a respeito da sua
exclusão ao Simples Nacional dado ao fato de existirem débitos em aberto sem exigibilidade
suspensa.
Como se sabe, a Lei Complementar no 123/2006, por meio do seu artigo 17, V,
não permite que empresas que possuam débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa, façam a opção ao regime simplificado do Simples Nacional.
Para as empresas já optantes pelo regime, caso seja identificado algum débito em
aberto, cuja exigibilidade não se encontre suspensa, a legislação disponibiliza o prazo de trinta
dias para que ele seja regularizado e a empresa mantida no regime simplificado.
Veja-se mais uma vez o que dispõe o artigo 31, §2o ainda da Lei Complementar no
123/2006:
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.490 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13643.000482/2010-64

§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Assim, considerando que o contribuinte foi intimado do inteiro teor do ADE no
425.678/2010 em 24/09/2010, ele teria até 24/10/2010 para regularizar as suas pendências
fiscais, garantindo assim a sua manutenção no regime.
Sucede que como muito bem colocado pela DJR/JFA, não foi isso que aconteceu,
vejamos mais uma vez o que constatou a instância a quo (fls. 51 do e-processo):
De acordo com a tela de fl. 48, os débitos motivadores da exclusão não foram
regularizados no prazo de que trata o § 2o do art. 31 da Lei Complementar no 123, de
2006, transcrito no princípio do presente voto.
E mais, há débitos da empresa até a presente data, tanto que, em sede de manifestação
de inconformidade, houve pedido de parcelamento.
A interessada tinha débitos e não efetuou a comunicação de exclusão obrigatória e, em
consequência foi excluída de ofício.
E mais, a empresa não comprovou a regularização dos débitos motivadores da exclusão
em tempo hábil, não havendo como permitir a sua permanência como optante pelo
Simples Nacional.
O contribuinte menciona em recurso voluntário que teria solicitado o
parcelamento dos seus débitos, o que somente veio a acontecer em 30/05/2012, após a entrada
em vigor da Lei Complementar no 139/2011.
Ainda na visão do contribuinte (fls. 52 do e-processo), manter a decisão de
exclusão do Simples Nacional vai de encontro com a melhor interpretação da legislação
tributária e com o senso de justiça, na medida em que a recorrente, atualmente, encontra-se em
dia com suas obrigações tributárias.
Com efeito, ainda que vá de encontro ao senso de justiça, a manutenção da
exclusão do contribuinte do Simples Nacional é a única conclusão possível a partir da
interpretação da legislação tributária. Isso porque não há norma jurídica que excepcione ou
alargue o prazo para regularização dos débitos.
Pelo contrário, a Lei Complementar no 123/2006 ainda hoje mantém a redação
original do dispositivo que concede o prazo de trinta dias para o contribuinte regularizar
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.490 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13643.000482/2010-64

eventuais pendências fiscais e garantir a manutenção no regime. Não há outro dispositivo legal a
permitir interpretação em sentido contrário.
Embora pareça ser medida extremamente severa, foi a opção do legislador
ordinário. Assim, em que pese este Relator compadecer do sentimento de injustiça do
contribuinte, é importante esclarecer que a própria Constituição Federal ao prever o tratamento
diferenciado para as micro e pequenas empresas (artigo 179 da CF) direciona-o ao legislador
ordinário, o qual deverá estabelecer regras nesse sentido por meio de lei. Veja-se a sua redação:
Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às
microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento
jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações
administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução
destas por meio de lei.
Trata-se de verdadeira norma de eficácia limitada, posto que dependente de uma
lei regulamentadora. A Lei Complementar no 123/2006, a qual institui o Simples Nacional, por
exemplo, dispõe a respeito desse tratamento diferenciado. E se o prazo de 30 (trinta) dias
disponibilizado pela referida norma para que o contribuinte excluído por inadimplência
regularize a sua situação é deveras rigoroso como menciona o contribuinte, não há o que se fazer
no âmbito do contencioso administrativo, posto submetido irrestritamente aos ditames legais.
Como já mencionado anteriormente, não parece existir no ordenamento jurídico
uma outra norma jurídica a qual possa ser aplicada em favor do contribuinte no presente caso
específico. Ademais, quanto aos argumentos de inconstitucionalidade, não compete a este
Conselho proceder ao controle de constitucionalidade, cuja competência exclusiva cabe ao Poder
Judiciário.
Consoante redação da Súmula CARF no 02, este não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, tendo em vista a existência de disposição legal expressa a respeito do
prazo para regularização de eventuais pendências, compete ao contribuinte a sua estrita
observância, o que, in casu, não foi observado.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.490 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13643.000482/2010-64

Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital